Tribunal: TJSP
Processo: 2264340-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que relegou a apreciação da liminar para após a apresentação da contestação.
Descabimento.
Pretensão da agravante de compelir os agravados a realizarem as obras emergenciais necessárias para que cesse o transbordo das águas da caixa de inspeção de seu imóvel. Conforme laudo pericial elaborado em incidente de cumprimento de sentença de ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que relegou a apreciação da liminar para após a apresentação da contestação.
Descabimento.
Pretensão da agravante de compelir os agravados a realizarem as obras emergenciais necessárias para que cesse o transbordo das águas da caixa de inspeção de seu imóvel. Conforme laudo pericial elaborado em incidente de cumprimento de sentença de ação proposta pelos proprietários de imóvel vizinho ao dos agravantes, as obras já foram realizadas, restando, apenas, verificar se foram realizadas a contento.
Recurso improvido.